Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESENTE. CORRELAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DOS AUTORES. DÍVIDA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. TITULARIDADE DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. QUITAÇÃO. INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. ART. 283, CC. DEVIDA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FUNADMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ERRO OU VÍCIO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Precedentes. Recurso do réu conhecido em parte.
2. Não há ausência de impugnação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. A dívida condominial constitui obrigação propter rem, que acompanha a titularidade do imóvel, independentemente de ter o proprietário exercido ou não a posse sobre este em momento anterior.
4. Quitada integralmente a obrigação solidária por um dos devedores, este tem direito de exigir do outro a sua quota, conforme o art. 283 do Código Civil
5. Assim, necessário reconhecer a responsabilidade do coproprietário do imóvel objeto do débito pelo adimplemento da dívida condominial, em solidariedade com a coproprietária e, consequentemente, a obrigação de indenizar regressivamente a devedora solidária que quitou integralmente a dívida pelo valor da sua quota-parte.
6. Não há que se falar em ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional na sentença que se reportou à prova dos autos para concluir no sentido da existência de benfeitorias indenizáveis no imóvel, sendo desnecessário que o Juízo repita exaustivamente a lista de benfeitorias já relacionadas no laudo pericial.
7. Não merece acolhimento a impugnação ao laudo pericial que decorre de mera irresignação da parte com as suas conclusões, deixando de indicar claramente quais os erros ou deficiências do laudo. Embora o órgão julgador não esteja vinculado às conclusões do perito, este é profissional especializado designado pelo Juízo e dotado de presunção de imparcialidade, mostrando-se inviável a sua desconsideração na ausência de demonstração de qualquer erro ou vício.
8. Comprovada a realização de benfeitorias necessárias e úteis no imóvel, é necessária a sua indenização pelo coproprietário, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.
9. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença reformada em parte.